Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO”. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais de 260 dias a realização do estudo, de modo que sua situação de saúde está em risco. Informa que conta com 47 anos de idade, possui diagnóstico prévio de HAS, Aterosclerose, Doença de Chagas com comprometimento cardíaco (Dx Chagas desde os 20 anos), sendo sua classificação de risco AMARELA. Pede a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a realizar o procedimento pretendido no prazo máximo de 5 dias, ou, caso impossível, promova o custeio em estabelecimento privado.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40602979). A tutela antecipada foi indeferida (ID 40711813).
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Traçadas essas balizas, observa-se que o relatório médico anexado aos autos confirma que o recorrente é portador da doença de chagas desde os 20 anos, além de apresentar outras comorbidades, sendo classificado como risco AMARELO. Além disso, a inserção do paciente no processo regulatório ocorreu em dezembro de 2021 (ID 40601357). O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Até o momento, transcorridos 336 dias desde a inserção no sistema regulatório, não foi designada data para a realização do procedimento. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento.
IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que submeta o autor ao procedimento “ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPÊUTICO”, no prazo máximo de 15 dias, da publicação deste acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização dos referidos procedimentos junto à rede particular, às expensas do DF, sob pena de multa diária. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.